Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712950-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANISIO SILVIO FURLAN, ANTONIO DELMONICO, ANNIBAL AGENOR BORGHI, APARECIDO ALEXANDRE CAVALCANTE, PAULO ANTONIO BORGHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANISIO SILVIO FURLAN, ANTONIO DELMONICO, ANNIBAL AGENOR BORGHI, APARECIDO ALEXANDRE CAVALCANTE e PAULO ANTONIO BORGHI contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília em sede de Liquidação Provisória por Arbitramento ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva. A inicial, contudo, demanda emenda. Em primeiro lugar, anoto que, considerando tratar-se de sentença coletiva, decorrente da condenação havia no bojo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal, cuja liquidação exige a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – ‘expurgos inflacionários’ – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, é indispensável a apresentação de cópia da Cédula Rural ou documento que comprove que a situação jurídica da parte se amolda ao título executivo coletivo que se almeja liquidar (art. 320 do CPC), mormente para que seja possível aferir a legitimidade ativa ‘ad causam’. Em caso de impossibilidade, necessária a conversão da presente em ação de produção antecipada de provas (art. 381 e seguintes do CPC), com a adequação da causa de pedir e dos pedidos. Ademais, caso opte a parte pela conversão em produção antecipada de provas, deverá individualizar a cédula de crédito rural que almeja ter acesso e o local de sua emissão, diante da vedação de formulação de pedido genérico. Em segundo lugar, anoto que o polo ativo da demanda encontra-se composto por cinco requerentes, cada qual pleiteando a liquidação provisória de várias cédulas de crédito diversas, que, ao total, redundam em mais de 20 (vinte) cédulas. Nessa senda, dispõe o CPC, no art. 113, §1o que ‘O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença’. Nessa senda, considerando que a manutenção do polo ativo da forma em que pleiteada poderá acarretar tumulto processual e comprometer a rápida solução do litígio, a inicial deverá ser emendada para que conste, nestes autos, apenas um dos requerentes, devendo os demais promoverem distribuição, cada um, das respectivas iniciais também individualizadas em apartado, com prevenção a este Juízo. Por fim, deverá ser promovido o recolhimento das custas processuais inerentes ao ajuizamento da demanda, uma vez que, em que pese a apresentação de declaração ode hipossuficiência, não há pleito de gratuidade judiciária formulado na inicial. Emende-se, pois, a inicial, sob forma de nova peça, observadas as diretrizes acima, no prazo particular de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. I.” (ID 151979022 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes alegam e requerem: "Seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para impedir a decisão de conversão da ação para Produção Antecipada de Provas e reconhecer que a apresentação das cópias das Cédulas de Créditos Rurais seja do Banco Agravado, haja vista que encontra-se em posse dos títulos executivos e, por fim, determinar o prosseguimento do feito, nos moldes estabelecidos na Peça Inicial; Seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para afastar a determinação de Emenda à Inicial, mantendo o litisconsórcio facultativo ativo proposto pelos Agravantes, de modo a impedir o desmembramento do polo facultativo ativo neste momento processual, uma vez que encontra-se em fase de apresentação dos documentos que estão em posse do Banco Agravado e não requer maiores complexidades e, por fim, determinar o prosseguimento do feito; Seja deferida no presente Agravo de Instrumento, a TUTELA ANTECIPADA a fim de dar EFEITO ATIVO ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro e determinar o impedimento da conversão da ação para Produção Antecipada de Provas (Arts. 381 e seguintes, CPC), bem como determinar o impedimento da Emenda à Inicial para o desmembramento processual neste momento da demanda até o julgamento definitivo do presente Recurso”. Preparo recolhido (IDs 45485212 e 45585213). É o relatório. Decido. Os agravantes dirigem sua insurgência contra despacho pelo qual facultada emenda à petição inicial sob pena de indeferimento. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. ( ) 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. O ato judicial que determina emenda à inicial não possui conteúdo decisório, tendo natureza de despacho de mero expediente, razão pela qual a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o referido ato é medida que se impõe. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1680867, 07013969620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial sob pena de seu indeferimento. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'.’ 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1658909, 07350163620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo aos agravantes. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhes seja desfavorável, poderão se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora